Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-20.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PIZZAIOLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME - CNPJ: 24.789.355/0001-70 (EMBARGANTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (EMBARGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
ALEGADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto
em virtude de Acórdão
que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação da fornecedora de gás
, reformou a sentença condenatória

e afastou
sua
responsabilidade civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à interpretação de cláusula contratual relativa ao prazo de abastecimento;
ii
) a alegada
falta
de análise de cláusula sobre entrega programada e dever de diligência da fornecedora;
iii
) a suposta desconsideração de elementos probatórios e da essencialidade do insumo;
e
iv
) a alegada contradição interna do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Colegiado
examinou expressamente a controvérsia contratual e concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de inadimplemento apto a ensejar responsabilidade civil da fornecedora.

4. A referência ao lapso temporal constante do contrato não constituiu fundamento decisivo do julgamento
,

tampouco
implicou confusão entre cláusula penal moratória e obrigação principal.

5. Ainda que adotada a interpretação defendida pela
E
mbargante quanto à natureza da cláusula contratual, a conclusão permanece inalterada, pois fundada na
falta
de prova de falha na prestação do serviço e de nexo causal.

6. A Câmara apreciou a questão da entrega programada e da responsabilidade pelo planejamento do consumo
e não está
obrigada a mencionar expressamente cada cláusula contratual ou argumento das partes.

7. Não
ficou
comprovado pedido eficaz de abastecimento não atendido
ou
comportamento negligente da fornecedora
. A
divergência da
E
mbargante
,
relativa à valoração da prova
, é
matéria incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

8. A essencialidade do insumo e os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e diligência foram considerados no julgamento do Apelo, mas não afastam a conclusão de inexistência de inadimplemento ou culpa da ré.

9. Inexistente contradição interna, pois o reconhecimento do evento danoso não implica dever de indenizar sem prova de falha imputável à fornecedora e de nexo causal suficiente.

10. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Inexistem omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o
A
córdão examina a controvérsia contratual e conclui, com base na prova dos autos, pela
inexistência
de inadimplemento e de nexo causal
. 2.

O
s embargos de declaração
não servem
para rediscussão do mérito.”

________

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Pizzaiola Restaurante e Pizzaria
Eireli
ME
em
virtude do Acórdão de Id. 345874361 que, à unanimidade,

proveu o Recurso de Apelação interposto por
Supergasbras Energia Ltda.

A Embargante sustenta, em suma, que o julgado padece de erro de premissa fática, contradição e omissão ao concluir que a fornecedora
cumpriu
tempestivamente a obrigação contratual de entrega de gás, sob o entendimento de que o contrato preveria prazo de até 3 (três) dias úteis para o abastecimento.

Afirma que inexiste cláusula contratual
que fixa
tal prazo para cumprimento da obrigação principal,
e que o Colegiado
interpret
ou
equivocadamente cláusula penal moratória como se fosse cláusula permissiva de atraso.

Alega que a denominada Cláusula Quarta apenas estabelece penalidade para atraso superior a três dias úteis, não confer
e
à fornecedora autorização para postergar a entrega nesse período, razão pela qual
houve
confusão entre sanção acessória e obrigação principal.

Argumenta
que o
Colegiado
deixou de examinar a Cláusula 4.1 do contrato, que disciplina a entrega programada do insumo e imp
õe
à fornecedora dever de diligência para assegurar a continuidade do abastecimento.

Aduz que a fornecedora tinha ciência da iminente escassez do gás e
programou
o reabastecimento para data anterior ao evento, circunstância evidenciada por registros de monitoramento e comunicações entre as partes, de modo que
é
incorreta a conclusão de
falta
de planejamento por parte da autora.

De acordo com a Embargante, ao julgar o Apelo, a Câmara
desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos e adotou premissa incompatível com a prova produzida.

Assevera
que o gás constitui insumo essencial à atividade empresarial do restaurante, de modo que a interrupção do fornecimento inviabilizou
seu funcionamento
,
e
que

tal fato
não pode ser atribuíd
o
exclusivamente à consumidora, sobretudo diante dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e diligência impostos à fornecedora.

Sustenta
que tais vícios comprometem a coerência interna do julgado, que reconhec
e
circunstâncias indicativas de falha na prestação do serviço, mas conclui pela inexistência de responsabilidade,
o que caracteriza
contradição.

Pugna pelo acolhimento do Recurso a fim de que sejam supridas as
omissões e
eliminadas as
contradições apontadas, com a correção da premissa fática adotada e a atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Por fim, requer o
pronunciamento expresso
d
os dispositivos legais invocados, especialmente do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 348813856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Embargante sustenta que o
A
córdão
é omisso, contraditório
e
apresenta
erro de premissa fática, especialmente por ter considerado que a fornecedora
Embargada
teria prazo de até 3 (três) dias úteis para realizar o abastecimento do gás, interpretação que, segundo afirma, decorre de leitura equivocada da cláusula contratual que apenas estabelece penalidade por atraso, e não prazo para cumprimento da obrigação principal.

Não lhe assiste razão.

Diferente do alegado, a Câmara julgadora
examinou expressamente a controvérsia contratual e concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de inadimplemento apto a ensejar responsabilidade civil da fornecedora.

A referência ao lapso temporal constante do contrato não constituiu premissa autônoma e decisiva do julgamento, tampouco implicou confusão entre cláusula penal e obrigação principal, mas integrou a análise sistemática das condições contratuais e da dinâmica da relação de fornecimento.

Ademais, a
inda que se adotasse a interpretação defendida pela Embargante
,
no sentido de que a cláusula invocada apenas estabelece sanção moratória
,
tal circunstância não alteraria a conclusão alcançada, fundada essencialmente na
falta
de prova de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta da fornecedora e os prejuízos alegados. Inexiste, portanto, erro de premissa fática ou omissão.

A Embargante também afirma que o julgado deixou de examinar a Cláusula 4.1 do contrato, a qual disciplina a entrega programada do insumo e
imp
õe
à fornecedora dever de diligência para assegurar a continuidade do abastecimento.

No
decisum
, a Câmara
apreciou a questão da programação de entrega e da responsabilidade pelo planejamento do consumo, concluindo que não ficou demonstrado descumprimento contratual imputável exclusivamente à fornecedora
e, conforme é cediço, o Ó
rgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada cláusula contratual ou argumento deduzido pelas partes,
o que se exige é

o enfrentamento

d
a questão jurídica essencial, o que ocorreu no caso.

Sustenta, ainda, que a
Embargada
tinha ciência da iminente escassez do gás e que havia previsão de abastecimento para data anterior ao evento, circunstância que afasta a conclusão de falta de planejamento da autora.

N
esse ponto
também
não há omissão ou contradição.

A leitura do Acórdão embargado revela que o Órgão julgador
analisou os elementos probatórios disponíveis e concluiu que não ficou comprovado pedido eficaz de abastecimento não atendido ou comportamento negligente da fornecedora capaz de caracterizar falha na prestação do serviço. A divergência da Embargante
, relativa
à valoração da prova, matéria incompatível com a via estreita dos
Embargos
d
e Declaração
.

Alega, ademais, que o gás constitui insumo essencial à atividade empresarial e que a interrupção do fornecimento inviabilizou o funcionamento do estabelecimento, devendo a responsabilidade ser atribuída à fornecedora em razão dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e diligência.

T
ais argumentos foram considerados no julgamento
do Apelo
, que reconheceu a relevância do insumo, mas concluiu
-se
pela
falta de provas
de inadimplemento contratual ou de culpa da ré. Não há omissão quando o Tribunal examina a tese e decide em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A Embargante sustenta também a existência de contradição interna, sob o argumento de que
, no Acórdão,
reconhec
eu-se
circunstâncias indicativas de falha, mas afast
ou
a responsabilidade
da Embargada.

O argumento n
ão procede. A decisão é coerente ao reconhecer a ocorrência do evento danoso, mas afastar o dever de indenizar por
inexistência de provas
de falha imputável à fornecedora e de nexo causal suficiente. A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, e não entre a decisão e a tese da parte.

Quanto ao alegado desrespeito aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação, igualmente não se verifica vício integrativo.
A
relação contratual
foi examinada
sob a ótica da responsabilidade civil
e a Câmara concluiu
que não houve conduta ilícita da ré, o que afasta, por consequência lógica, a violação aos deveres anexos invocados.

Por fim, requer a Embargante o prequestionamento de dispositivos legais.

Sobre o ponto, registre-se que os
Embargos
d
e Declaração
não se prestam à obtenção de pronunciamento judicial sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas à integração da decisão quando presentes os vícios previstos no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil. Inexistindo omissão, obscuridade
ou
contradição
,
não há falar em acolhimento do
R
ecurso para tal finalidade.

Em realidade, as alegações da Embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e visam à rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos
Embargos
d
e Declaração
.

Com essas considerações
,
rejeito
o Recurso
Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026